Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715735-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de pedido superveniente ao indeferimento do efeito suspensivo reclamado pelo recorrente/executado, no qual pugna para que a penhora seja limitada ao valor remanescente da dívida cobrada e ainda não alcançado pelo bloqueio realizado em um dos contratos que a agravante possui crédito a receber (ID 26237989). Verifico que o recorrente apresentou pedido similar ao d. Juízo a quo, o qual restou deferido (ID 93875527 dos autos de origem): Confira-se: “Conforme se colhe da decisão monocrática acostada em ID 92733056, foi denegado, pelo eminente relator, o pretendido efeito suspensivo ao recurso, de tal sorte que remanesce hígida, em todos os seus efeitos, a decisão vergastada. Informou-se, em ID 93863878, a realização do bloqueio de valores, titularizados pela devedora por força do contrato especificamente firmado com a PCDF, e que se prestam a adimplir, em parte, o valor devido à credora. Posto isso, com o fito de evitar excesso de execução e afastar qualquer risco de inviabilizar o cumprimento dos compromissos financeiros da empresa executada, comuniquem ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Contrato n. 02/2020) e ao Departamento de Polícia Federal (Contrato 19/2020) que já houve a constrição do montante de R$ 129.669,86 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), devido por força do contrato administrativo mantido entre a executada e a Polícia Civil do Distrito Federal (ID 93863883). Dessa forma, os demais órgãos contratantes (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e Departamento de Polícia Federal) deverão realizar a retenção de eventual crédito da parte executada até o limite de R$ 36.350,98 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos). Expeça-se, COM URGÊNCIA, o necessário à realização das comunicações. Intimem-se.” Isso posto, nada a prover. Prossiga-se no processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator